Tribunal: CARF
Processo: 17227.720503/2021-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720503/2021-86
ACÓRDÃO
3301-014.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIJI PRODUCOES AUDIOVISUAIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA
IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com
fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a
demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta
individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos
geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja
responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta-
se a imputação de responsabilidade solidária.
IOF. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 104
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras
IOF. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. BASE DE CÁLCULO. SOMATÓRIO
DOS SALDOS DEVEDORES DIÁRIOS EM CADA MÊS.
O mútuo de recursos financeiros, realizados entre pessoas jurídicas com
pessoas jurídicas e físicas, quando não ficar definido o valor do principal a
ser utilizado pelos mutuários, caso dos autos, a base de cálculo do IOF é o
somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês.
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720503/2021-86
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário de PEDRO SIARETTA, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, vencido o
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, que a mantinha e, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário da contribuinte FIJI PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS EIRELI. Os
Conselheiros Catarina Marques Morais de Lima e Paulo Guilherme Deroulede votaram pelas
conclusões em relação à tese da responsabilidade, considerando a desnecessidade de
individualização da conduta.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente o
conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído pela conselheira Catarina Marques Morais
de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 08/06/2021 para o
lançamento de IOF-crédito no valor total de R$ 14.305.066,30 (principal: R$ 7.541.428,34; juros:
R$ 1.107.566,79; multa 75%: R$ 5.656.071,17), referente aos anos de 2017 e 2018, com
fundamento no artigo 7o, inciso I, “a”, do Decreto no 6.306/2007, além do adicional calculado na
forma dos §§15 e 16, desse mesmo dispositivo legal
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal (fls. 12-36), os fatos e fundamentos
que levaram à autuação foram os seguintes:

Fl. 4445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720503/2021-86
3
(a) O Auditor teve dificuldades para intimar a Recorrente do início da fiscalização,
pois, por diversas vezes, não encontrou pessoa responsável no domicílio
tributário informado à RFB, o que só veio a ocorrer após envio de Termo de
Constatação ao endereço do sócio da empresa, o Sr. Pedro Siaretta. Por esse
motivo, o Auditor concluiu que a empresa não exercia atividades no local
informado à RFB, fato esse que foi utilizado para concluir que houve dissolução
irregular (Súmula STJ no 435), resultando em inclusão de seu sócio como
responsável tributário, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN;
(b) Após análise da documentação fiscal da Recorrente, o Auditor identificou a
existência de contas aparentemente vinculadas a empréstimos concedidos a
outras pessoas jurídicas, conforme lista abaixo (detalhamento no Anexo I do
TVF):

(c) Após a reaquisição de esclarecimentos e documentos, a Recorrente entregou à
Fiscalização os contratos de mútuo firmados com as empresas mutuárias, e
disse que os valores emprestados se destinavam ao capital de giro das empresas
beneficiadas;
(d) Para a determinação quantitativa do IOF, o Auditor Fiscal entendeu que os
contratos de mútuo documentavam operações onde não havia a definição do
valor principal mutuado, uma vez que eles foram formalizados somente após a
transferência dos recursos. Por esse motivo, decidiu pela aplicação do cálculo na
forma do artigo 7o, inciso I, “a”, do Decreto no 6.306/2007, além do adicional
calculado na forma dos §§15 e 16, desse mesmo dispositivo legal.

Em 07/07/2021, a Recorrente apresentou a sua Impugnação (fls. 4.004-4.020),
assim como o seu sócio (fls. 4.104-4.112), prestando esclarecimentos e trazendo os seguintes
argumentos recursais:
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720503/2021-86
4

(a) A Recorrente é empresa que produz conteúdo audiovisual – novela e cinema – e
administra a propriedade intelectual dessas produções;
(b) Em preliminar, alega a ilegitimidade passiva de seu sócio, uma vez que a
empresa não teve as suas atividades encerradas, sendo que o contratempo
enfrentado pelo Auditor Fiscal ocorreu porque, na época em que ocorreu a
fiscalização (ano de 2021), as gravações para a televisão e para o cinema
estavam proibidas no país em razão da pandemia de Covid;
(c) Em preliminar, foi requerida a suspensão do julgamento, fundamentando seu
pedido no reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
– STF sobre a incidência do IOF em operações de crédito realizadas por
empresas não financeiras (Tema no 104);
(d) No mérito, sustenta a tese de que o IOF não incide em operações em que o
mutuante é pessoa jurídica que não exerce atividade financeira;
(e) Aponta erro no cálculo do IOF, pois a alíquota máxima, que deveria ser travada
em 365 dias, não teria sido respeitada.

Em sessão de 27/10/2022, a DRJ julgou a Impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa para a decisão (Acórdão no 101-020.764 – fls. 4.192-4.210):

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017, 2018
REPASSE DE VALORES. OPERAÇÕES DE MÚTUO FINANCEIRO.
Os valores repassados a título de antecipação de dividendos configuram operação
de mútuo financeiro.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE/SEM PRINCIPAL DEFINIDO. INCIDÊNCIA DO IOF.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa
natureza também quando realizadas por meio de conta corrente, quando os
recursos são utilizados para suprir as necessidades da mutuária.
ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Fl. 4447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720503/2021-86
5
Cabe a responsabilização tributária solidária, com base no art. 135, III do CTN, dos
administradores que tenham praticado diretamente ou tolerado a prática do ato
abusivo e ilegal quando em posição de influir para sua não ocorrência.

Em 19/12/2022, a Recorrente (fls. 4.297-4.319) e seu sócio (fls. 4.226-4.239)
apresentaram Recurso Voluntário, trazendo semelhantes razões recursais utilizadas em sua
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, não conheço dos argumentos recursais referentes à
inconstitucionalidade de normas jurídicas em vigor, isto porque este E. CARF não possui essa
competência, conforme entendimento cristalizado na Súmula CARF no 02:

Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Feitas essas considerações iniciais, passo a apreciar a questão preliminar.

I – Preliminares
I.1. – Ilegitimidade passiva do responsável tributário
Alega a Recorrente que o seu sócio não poderia figurar como responsável tributário
no presente caso, isto porque, em síntese, as premissas fáticas da qual partiu o Auditor Fiscal não
se coadunam com a realidade vivida à época.
Para a Fiscalização, o fato de não ter encontrado funcionário ou qualquer
responsável no local indicado à RFB como domicílio da empresa seria indicativo de ocorrência de
dissolução irregular da empresa, ensejando, assim, a aplicação Súmula STJ no 435 e consequente
responsabilização solidária de seu sócio-administrador. A Súmula em questão está transcrita a
seguir:
Fl. 4448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720503/2021-86
6

Súmula 435 -Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Embora o Auditor Fiscal tenha constatado à época que, aparentemente, não havia
atividade econômica sendo exercida no imóvel indicado pela empresa à RFB, também é fato que
empresas do setor de entretenimento e de audiovisual tiveram as suas atividades suspensas em
todo o país em razão de medidas governamentais adotadas para a contenção da pandemia de
Covid.
Não por outro motivo, no campo estritamente tributário, houve a aprovação da Lei
no 14.148/2021, destinada a socorrer a todo o setor de eventos e do entretenimento, instituindo o
Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, popularmente conhecido como PERSE.
Desta forma, o simples fato de não ter encontrado alguém que recebesse a
intimação de início de procedimento fiscal não me parece, dada as circunstâncias que existiam à
época, que fosse o caso de se presumir que a empresa encerrou as suas atividades sem a devida
comunicação aos órgãos governamentais.
Aliás, parece-me bastante estranho concluir nesse sentido quando não se está aqui
a falar de empresa que simulava operações, ou que cometia fraudes, especialmente quando, uma
vez procurado, o seu sócio foi bastante solícito, tendo entregado à Fiscalização todos os
documentos que lhe foram pedidos, bem como prestado esclarecimento acerca das operações
que foram realizadas pela empresa, o que possibilitou que o auto de infração fosse lavrado sem
maiores problemas. Portanto, o cancelamento do CNPJ por “inexistência de fato” não me pareceu
medida adequada para o caso.
Além do mais, para que o sócio possa ser pessoalmente responsabilizado por débito
tributário da empresa, é indispensável que esse tenha agido com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatutos, conforme previsto no artigo 135, inciso III, do CTN.
E para que a responsabilização seja possível, é também indispensável que exista a
devida individualização da conduta tida como ilegal, porém, não se identifica nos presentes autos
qualquer documento que tenha sido assinado pelo sócio apontado como responsável que tenha
determinado o encerramento das atividades da empresa, tampouco houve pessoa que tenha
comunicado ao Fiscal a ocorrência informal desse evento. Aliás, na jurisprudência deste E. CARF,
essa tem sido a corrente jurisprudencial majoritária, conforme ementas abaixo:

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES. ART. 135, III, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.
Fl. 4449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720503/2021-86
7
Deve ser afastada a solidariedade dos sócios e administradores, quando
inexistente comprovação de violação de lei, contrato social ou estatutos, e
quando inexistente a individualização das condutas em relação a determinados
lançamentos.
(CARF. 2a CSRF. PAF no 13896.722077/2015-33. Acórdão no 9202-010.678. Rel.
JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI. Pub.: 02/06/2023)
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO. A imputação
da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com fulcro no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a demonstração, além da sua
condição de administrador, de conduta individualizada que tenha relação direta e
específica com os fatos geradores em relação aos quais se apura o crédito
tributário cuja responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração,
afasta-se a imputação de responsabilidade solidária. (CARF. Primeira Turma
Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção. PAF no 13136.720117/2022-33.
Acórdão no 2101-002.889. Rel. CLEBER FERREIRA NUNES LEITE. Pub. 22/10/2024)

Ainda, especificamente em relação à não tributação das operações pelo IOF, era à
época também bastante plausível que a empresa não sujeitasse essas operações à tributação em
razão reconhecida repercussão geral do assunto, cadastrada pelo STF como Tema no 104, só
julgado mais recentemente, em sessão de 09/10/2023.
Desta forma, entendo que essa preliminar deve ser acolhida, para afastar a
responsabilidade solidária imputada ao Sr. Pedro Siaretta, destacando-se que essa alegação foi
feita em seu próprio recurso, não se lhe aplicando, portanto, o quanto disposto na Súmula CARF
no 172.

II – Mérito
II.1. – Não incidência do IOF sobre operação de crédito realizada por mutuante
que não exerça atividade financeira
Sustenta a Recorrente que as operações por si realizadas, de empréstimo de valores
em dinheiro para pessoas jurídicas, não estariam sujeitas ao IOF, isto porque a empresa não
exerce atividade financeira.
Entretanto, no julgamento do mérito do Tema no 104 (RE 590186), ocorrido em
09/10/2023, o STF fixou a tese de que “é constitucional a incidência do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras”,
Fl. 4450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720503/2021-86
8
entendimento este que deve ser reproduzido pelos Julgadores do CARF, conforme previsto no
artigo 99 do RICARF:

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

II.2. – Erro na determinação da base de cálculo e alíquota do IOF
Alega a Recorrente que o lançamento do IOF diário (ordinário) teria sido calculado
de forma equivocada, isto porque a alíquota máxima, vinculada ao prazo máximo de 365 dias,
deixou de ser respeitada.
Ao se analisar o TVF, vê-se que essa metodologia de cálculo utilizada não se deu por
desatenção do Auditor, mas pelo fato de esse ter considerado que, por terem sido celebrados os
contratos de mútuo após a efetiva transferência dos valores aos mutuários, a operação em
questão não tinha um valor principal definido, tendo, por isso, apontado como fundamento legal
para a quantificação do IOF o artigo 7o, inciso I, “a”, do Decreto no 6.306/2007, transcrito a seguir:

Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:

Neste ponto, é relevante destacar que a limitação da incidência diária a 365 dias só
ocorre quando o mútuo tiver valor principal definido, conforme expressa previsão do artigo 7o,
§1o, do Decreto no 6.306/2007:

Art. 7o (...)
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária
a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e
sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda
Fl. 4451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720503/2021-86
9
que a operação seja de pagamento parcelado. (Redação dada pelo Decreto no
6.391, de 2008)

A meu ver, o fato de se ter formalizado os mútuos apenas após a transferência dos
valores aos mutuários não implica imediata conclusão de que não havia valor principal definido,
isto porque tal circunstância deve ser constatada, e não presumida.
No presente caso, todavia, o que se verifica foram os constantes suprimentos de
caixa promovidos pela Recorrente, relativamente às mutuárias, com depósitos realizados de forma
subsequente e ano após ano (2017 e 2018), conforme é possível identificar no Anexo I do TVF e,
também, nos contratos de mútuo trazidos aos autos (fls. 39-67), conforme exemplos abaixo:

Contrato 2017 – Broadway

Contrato 2018 – Broadway

Contrato 2017 – Casablanca Telecinagem

Fl. 4452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720503/2021-86
10

Contrato 2018 – Casablanca Telecinagem

Contrato 2017 – Casablanca Efeitos Cinematográficos

Contrato 2018 – Casablanca Efeitos Cinematográficos

Fl. 4453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720503/2021-86
11

Portanto, diante dos documentos existentes nos presentes autos, não é possível
concluir que se tratasse de mútuos com valor principal determinado, razão pela qual o argumento
recursal trazido pela Recorrente não procede.

III – Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário de Pedro
Siaretta, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, e voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 4454
DF CARF MF
Original